Tribunal: STF
Processo: ARE 1575582
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "1. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DATA-BASE. POLICIAL MILITAR. RETROATIVO. ACORDO. CAUSA DE PEDIR. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    A modificação da causa de pedir em sede de Apelação caracteriza inovação recursal, o que impede o conhecimento das matérias inovadas.



    2. VALOR DE COBRANÇA INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL. IMPUGNAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.



    Não se conhece da impugnação ao valor indicado na petição inicial, sob a alegação de que a apuração por meros cálculos aritméticos do valor devido deverá ser efetivada em sede de cumprimento de sentença, por ausência de interesse recursal, quando no julgado há disposição expressa no sentido de que o cálculo da verba retroativa, pretendida pelos requerentes, deverá ser apresentado na fase de cumprimento de sentença, a partir dos valores constantes das certidões juntadas no processo.



    3. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.



    A verificação de que o magistrado julgou procedentes os pedidos iniciais sem dispor expressamente que a verba retroativa deverá ser limitada pela prescrição quinquenal anterior à propositura da ação, implica procedência do apelo neste tocante, para consignar que a verba retroativa, a que tem direito o autor deverá ser limitada pela prescrição quinquenal anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula no 85, do Superior Tribunal de Justiça."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput; 42, caput; e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente